Tribunal: TJES
Processo: 5004930-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004930-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANDRO LOPES DOS ANJOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA. REGISTROS CRIMINAIS. ORDEM DENEGADA.

1
-
Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando aguardando resposta à acusação da corré.

2- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva já que o paciente possui registros criminais. Ademais, conforme consta da denúncia, o paciente estaria associado para a venda de entorpecentes, restando clara a necessidade da prisão cautelar em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves.

3- Ordem parcialmente conhecida e denegada.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
ELIANDRO LOPES DOS ANJOS
contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES que manteve a prisão preventiva do réu.

Sustenta o impetrante excesso de prazo na formação da culpa e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 8121409).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8228366).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 8275309).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
ELIANDRO LOPES DOS ANJOS
contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES que manteve a prisão preventiva do réu.

Sustenta o impetrante excesso de prazo na formação da culpa e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 8121409).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8228366).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 8275309).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que o retardo no prosseguimento da ação penal se deu pela renúncia dos advogados constituídos pela corré Arlete Gomes Porto, tendo sido determinada em 05/02/2024 a sua intimação pessoal, para constituir novo patrono, o que já foi cumprido. Registro, ainda, que a corré informou que não possui condições financeiras para constituir advogado, tendo sido nomeado defensor dativo para apresentar resposta à acusação em 03/05/2024.

Ademais, a defesa do paciente vem apresentando vários pedidos de revogação da prisão, sem qualquer fundamento novo, o que inevitavelmente também gera tumulto processual.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, em que pese o tempo gasto para a digitalização dos autos, o processo vem tramitando em prazo razoável.

Prosseguindo, vislumbro não constar plausibilidade para o acolhimento do pleito de revogação da prisão preventiva.

Vale destacar que o paciente e a corré Arlete foram denunciados por suposta infringência aos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, narrando a Denúncia que:

“(...) no dia 21 de julho de 2022, por volta das 15hl2min, na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, Shell, próximo a Mecânica do Trevo, Linhares/ES, os denunciados ELIANDRO LOPES DOS ANJOS e ARLETE GOMES PORTO, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, acompanhados do adolescente Maria Eduarda Porto Soares, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo, guardavam, possuíam, armazenavam e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse isso, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo envolvimento de adolescente.

Narra os autos que a Polícia Militar recebeu informações dando conta que a denunciada ARLETE e sua filha estariam traficando entorpecentes no bairro Aviso, ocasião em que o Serviço Reservado da Polícia Militar (P2) se deslocou ate o local. Após observação, visualizaram a denunciada ARLETE entregando um pequeno objeto a um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado ELIANDRO, que estava na garupa de um mototaxista.

Imediatamente os agentes entraram em contato com a equipe da Forca Tática que com as informações e características passadas, logrou êxito em interceptar e abordar a motocicleta. Durante as buscas pessoais, com o denunciado ELIANDRO foi encontrado 53g de crack, além de R$12,00 (doze reais) em espécie, tendo o denunciado informado aos militares que o entorpecente seria fracionado e vendido no bairro Nova Esperança.(...) “

As condutas criminosas em tese praticadas pelo paciente estão devidamente tipificadas na mencionada peça acusatória, com indícios mínimos de autoria e de materialidade, consubstanciados no boletim unificado e auto de apreensão que demonstram a prática dos crimes.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, considerando a gravidade concreta do delito e os registros criminais do paciente.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ademais, conforme consta da denúncia, o paciente estaria associado para a venda de entorpecentes, restando clara a necessidade da prisão cautelar em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública por supostamente estar envolvido com associação destinada à disseminação de entorpecentes.

Pelo exposto,
DENEGO a ordem.

É como voto.